Tribunal: TJMT
Processo: 1011321-50.2016.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-04-30
Data de publicação: 2024-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011321-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Repetição de indébito]
Relator:
Des.
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal)

Turma Julgadora:

[DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (em substituição legal), DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[RODOVIARIO NOVA ERA LTDA - CNPJ: 93.919.884/0001-63 (EMBARGANTE), CAROLINA RODRIGUES - CPF: 865.696.001-68 (ADVOGADO), ANGELICA GIOVANELLA MARQUES FREITAS - CPF: 016.043.980-94 (ADVOGADO), FERNANDO ANTONIO ZANELLA - CPF: 356.419.240-91 (ADVOGADO), FERNANDO BORTOLON MASSIGNAN - CPF: 007.303.550-55 (ADVOGADO), RUBIA DE OLIVEIRA MORESCO - CPF: 023.570.980-82 (ADVOGADO), SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA SEFAZ - CNPJ: 04.312.377/0001-37 (EMBARGADO), ANGELICA GIOVANELLA MARQUES FREITAS - CPF: 016.043.980-94 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), JESSICA ALLGAYER LAZZARI - CPF: 036.335.100-01 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHIDOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — ANÁLISE DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO — QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há omissão no acórdão que, com clareza e objetividade, declara a legalidade da cobrança de multa por descumprimento de obrigação acessória.

Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Rodoviário Nova Era Ltda
.

contra o acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto (Id. 146492677).

Assegura que, o acórdão incorreu em omissão “
quanto aos próprios termos da autuação, que oferece diversas formas de comprovação, sempre acompanhadas de ‘e/ou’ facultando ao contribuinte que anexe os documentos que possui
”. De outro lado, “
se o próprio agente
[...]
permitiu a comprovação por outros meios, não cabe a esta Corte o emprego de motivo outro a legitimar a autuação, qual seja, a alegada confissão ou ausência de carimbo
”.

Requer o acolhimento dos embargos, com o prequestionamento dos artigos 5º, XIII, 150, IV e 170, parágrafo único, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 149714671).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

APELAÇÃO —
AÇÃO DECLARATÓRIA COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO
— IMPOSIÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE DEVERES INSTRUMENTAIS — POSSIBILIDADE — ILEGALIDADE DA SANÇÃO NÃO CONFIGURADA.

A circunstância de não incidir o tributo na operação, não afasta a penalidade de multa decorrente do não cumprimento de obrigação acessória, porquanto ela é autônoma em relação à obrigação tributária principal.

Recurso não provido. (Id. 146492677 – fls. 2/3).

Começo por pontuar que está explícita no acórdão embargado que, a contribuinte não apresentou a Guia de Trânsito de Mercadoria no posto fiscal para aposição do carimbo de fiscalização
,
conforme registrado no voto condutor do acórdão:

[...] No caso, a apelante comprova a saída das mercadorias do Estado de Mato Grosso e a entrega ao destinatário localizado no Estado de Rondônia, a afastar a comercialização no território mato-grossense, nos termos do artigo 4º, do Decreto nº 1.562 de 9 de outubro de 2003.

Todavia, é fato incontroverso nos autos que a Guia de Trânsito de Mercadoria (GTM) não foi apresentada no Posto Fiscal respectivo para aposição do carimbo, porquanto admitido pela apelante, que alega: ‘
quando o caminhão da autora estava deixando o estado o Mato Grosso para continuar percorrendo o seu caminho até o estado de Rondônia, o posto fiscal Benedito de Souza Corbelino de Correntes/MT estava fechado. Por causa disso, não foi dada a baixa na GTM nº 0033176653/2013-38
’ (Id. 89078490 – fls. 3).

É de registrar que, como bem explicitado na sentença, a apelante não apresentou qualquer documento que comprovasse ‘
que o último posto fiscal, que daria baixa na guia de transporte, estaria fechado
’, pelo que por mais respeitável que seja a sua palavra, não é suficiente para ‘
anular a sanção aplicada
’ (sentença, Id. 89077017 – fls. 2/3). [...]. (Id. 146492677 – fls. 12).

Já a conspícua Terceira Vogal, Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, ao acompanhar o voto condutor do acórdão, deixou assentado que:

[...] No presente caso, inobstante a Apelante demonstrar a entrega das mercadorias no destino final, deixou de cumprir obrigação acessória concernente a apresentação no posto fiscal das notas fiscais para oposição de carimbo, nos termos do artigo 17, XIV e XV, da Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998. [...]. (Id. 146492677 – fls. 22/23).

Assim, inexiste a alegada omissão no acórdão embargado, uma vez que a questão relativa ao descumprimento da obrigação acessória se trata justamente da divergência que ensejou o julgamento com ampliação do quórum (Código de Processo Civil, artigo 942).

De fato, o que se evidencia é a discordância da parte com os fundamentos do voto condutor do acórdão, visto que pretende, ao fim e ao cabo, que prevaleça o voto vencido, o qual integra o acórdão para todos os fins legais, inclusive para o de pré-questionamento (Código de Processo Civil, artigo 941, § 3º).

Por fim, como o acórdão examinou as questões necessárias à decisão da causa, satisfeito está o requisito de prequestionamento.

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
DESNECESSIDADE DE ENFRENTAR TODOS OS ARGUMENTOS DEDUZIDOS, MAS SOMENTE AQUELES CAPAZES DE INFIRMAR, CONCRETAMENTE, A CONCLUSÃO ADOTADA PELO JULGADOR
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. (STF, Primeira Turma, Rcl 30162/RS ED-AgR-ED, relator Ministro Alexandre de Moraes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de março de 2019). [sem negrito no original]

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante sua vocação democrática e sua finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado
. [...]. (STF, Primeira Turma, RE 612093/MT AgR-ED, relatora Ministra Rosa Weber, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 13 de setembro de 2019). [sem negrito no original]

Enfim, a divergência entre aquilo que a embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2024